Tribunal: TJES
Processo: 0004043-31.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004043-31.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M & P COMERCIO DE TECIDOS LTDA e outros

APELADO: MULTIMEX S/A e outros

RELATOR(A):
DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO. ROUBO DE MERCADORIA IMPORTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA IMPORTADORA. RESSARCIMENTO DE ICMS. FUNDAP. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização e reconvenção, condenou (i) a ré/reconvinte MULTIMEX S/A ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 238.403,17 decorrentes de roubo de mercadoria importada; e (ii) a autora/reconvinda M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. ao ressarcimento de R$ 32.056,55 relativos ao ICMS incidente na operação de importação, nos termos do contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a MULTIMEX S/A é civilmente responsável pelo roubo da carga durante o transporte interno, apesar de alegar que sua obrigação se limitava ao desembaraço aduaneiro; (ii) verificar a legitimidade da cobrança de ICMS da M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., diante do regime FUNDAP e do alegado perdimento da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A MULTIMEX S/A assumiu contratualmente a responsabilidade pela entrega da mercadoria até o estabelecimento da autora, conforme sua própria conduta em outro processo judicial conexo e pela contratação de seguro “pier to door”, o que afasta a alegada limitação da obrigação ao desembaraço aduaneiro.

O roubo da carga, embora violento, não configura força maior excludente da responsabilidade civil, pois a MULTIMEX S/A falhou em adotar medidas de segurança adequadas e contratualmente previstas, como o uso de rastreamento, tendo contratado transportadora sem tais recursos, o que atrai a aplicação do art. 389 do CC.

A cobrança do ICMS se justifica com base em cláusula contratual expressa que atribui à M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. a responsabilidade por todos os custos da operação de importação, inclusive os tributos, sendo irrelevante o diferimento proporcionado pelo regime FUNDAP ou o fato da mercadoria ter sido posteriormente roubada.

O fato gerador do ICMS ocorreu no momento do desembaraço aduaneiro, conforme a Súmula 661 do STF, e a obrigação de ressarcimento decorre do contrato, independentemente da possibilidade de aproveitamento do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A empresa contratada para realizar a importação e entrega da mercadoria responde pelos danos materiais decorrentes de roubo durante o transporte quando assumiu, expressa ou implicitamente, a obrigação de entrega no destino final.

O roubo da carga não configura força maior quando a contratada deixa de adotar medidas mínimas de segurança compatíveis com o risco da atividade e a previsão contratual.

O ICMS incidente na importação é devido pela empresa encomendante quando previsto expressamente em contrato, ainda que o imposto tenha sido diferido pelo regime FUNDAP e a mercadoria não tenha chegado ao destino final nacional por roubo.

A obrigação contratual de ressarcir tributos é autônoma e não depende da utilização ou circulação da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389; CPC, art. 85, §11; STF, Súmula 661.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004043-31.2008.8.08.0024

APELANTES/APELADO
S
:
M&P COMERCIO DE TECIDOS LTDA

MULTIMEX TRADING S/A

JU
I
Z: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização, julgou parcialmente procedente a pretensão principal e procedente a reconvenção.

Em seu recurso de apelação,
M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
insurge-se exclusivamente contra a sua condenação na reconvenção. Sustenta, em síntese, que a sentença não considerou a peculiaridade de a empresa MULTIMEX S/A ser beneficiária do regime FUNDAP, o qual posterga o recolhimento do ICMS. Aduz, ainda, que o perdimento da mercadoria impede o aproveitamento de qualquer crédito fiscal, tornando indevida a cobrança.

Por sua vez, MULTIMEX S/A, em seu apelo, busca a reforma da sentença na parte em que a condenou ao pagamento dos danos materiais. Argumenta que sua responsabilidade contratual limitava-se à importação e ao desembaraço aduaneiro, não abrangendo o transporte interno da mercadoria até o estabelecimento da autora. Sustenta que o roubo da carga configura fato de terceiro ou força maior, excludente de sua responsabilidade civil, por romper o nexo de causalidade.

Pois bem. De logo, registro não prosperarem os recursos.

A r. sentença, integrada após apreciados embargos de declaração, condenou a ré/reconvinte, MULTIMEX S/A, a ressarcir a autora/reconvinda, M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA., pelo dano material decorrente do roubo de mercadorias importadas, no valor de R$ 238.403,17, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Na lide secundária, condenou a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$ 32.056,55 a título de tributos (ICMS) incidentes sobre a operação, distribuindo, ao final, a sucumbência de forma recíproca.

Ainda que MULTIMEX S/A se esforce em promover uma interpretação restritiva do contrato, limitando seu escopo aos serviços de importação e desembaraço aduaneiro, sua própria conduta processual e extraprocessual revela que assumiu para si a responsabilidade por toda a operação logística, até a entrega final dos bens à adquirente M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. Conforme demonstrado pela parte autora em sua réplica e contrarrazões, a MULTIMEX S/A até mesmo ajuizou ação judicial conexa (processo nº 024.070.077.086) em face da transportadora, na qual afirmou textualmente: "A Autora [Multimex] tinha por obrigação disponibilizar os produtos no estabelecimento da compradora, e para tanto contratou os serviços da Transportadora Ré".

Tal assertiva, firmada em juízo, ilustra a real extensão das obrigações assumidas e impede que agora adote comportamento contraditório para se eximir da responsabilidade que antes reconheceu. A prova dos autos, ademais, indica que a MULTIMEX S/A não apenas contratou a transportadora, mas também o seguro da carga na modalidade "pier to door", o que corrobora sua posição como gestora e responsável por toda a cadeia de transporte.

Superada a questão da responsabilidade contratual, passa-se à análise da excludente arguida. A apelante alega que o roubo da carga, praticado com emprego de arma de fogo, constitui fato de terceiro equiparável à força maior, o que romperia o nexo causal.

No caso em tela, a inevitabilidade não resulta plenamente delineada, restando aplicável o artigo 389 do CC. Conforme se extrai dos autos, caberia à MULTIMEX valer-se de serviço de rastreamento como medida de segurança, tendo, porém, optado por contratar empresa de transporte que não dispunha de tais mecanismos, falhando no dever de guarda e vigilância nos limites do que lhe era contratualmente exigível.

Quanto à obrigação de M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. de arcar com os custos tributários da operação, a previsão contratual assim lhe impunha, em especial a cláusula 2.1 ao estipular que a empresa encomendante (M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA) "antecipará e responderá por todos os custos que, direta ou indiretamente, incidirem sobre a importação e nacionalização das mercadorias [...], tais como [...] os tributos incidentes sobre a operação".

O FUNDAP, como bem pontuado na origem, é um benefício fiscal que contempla o diferimento, ou seja, a postergação do prazo para o recolhimento do ICMS devido pela empresa importadora ao Estado do Espírito Santo. Tal benefício incidiu sobre a relação jurídico-tributária havida entre a MULTIMEX S/A (importadora contratada por M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA) e o Fisco sem trazer qualquer afetação à própria existência do fato gerador e consequente obrigação tributária, à qual deve fazer frente M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA por força do contrato entabulado.

Vale recordar que o fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado no enunciado sumular nº 661 do STF, ocorreu no momento do desembaraço aduaneiro e a responsabilidade econômica por seu custeio, por força do contrato, tornou-se exigível, não trazendo qualquer repercussão sobre tal panorama tributário o fato da mercadoria ter sido roubada durante o transporte.

A alegação de que M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA não poderá somar crédito tributário e promover compensação por ocasião da circulação de mercadoria, já que perdida, embora correta, não afasta seu dever contratual, pois, repita-se, a importação se perfectibilizou e houve o início do deslocamento interno dos bens. A obrigação de ressarcir o custo do imposto é autônoma e decorre diretamente do contrato, que previa que a M&P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA arcaria com todos os custos da importação, da qual o ICMS é parte integrante e indissociável.

Não havendo, portanto, alteração a ser promovida, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% as respectivas verbas honorárias sucumbenciais.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.